Tribunal: CARF
Processo: 10855.900420/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900420/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.855 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LANG MEKRA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia de
inteiro teor do Processo Administrativo 10855.000115/2011-68. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3301-
001.854, de 28 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10855.900419/2011-
27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão DRJ aqui
combatido :
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. [...]) apresentada em [...] contra
despacho decisório de número [...] (e-fl. [...]), de [...], cientificado em [...], que não
homologou em parte compensações com créditos de IPI do [...], informadas em
declarações de compensação relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP de no
[...], apresentado em [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900420/2011-51
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.855 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900420/2011-51

De acordo com o despacho decisório e seus anexos (e-fls. [...]), foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ [...]
- Valor do crédito reconhecido: R$ [...]
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
[...]
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
[...]
Houve posterior regularização da representação processual.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada pelos documentos de e-fls.
[...], a Interessada alegou haver apresentado, em [...], duas declarações retificadoras
“alterando a origem do crédito anteriormente declarada” e “reduzindo parte das
compensações outrora atreladas ao saldo credor de IPI existente em sua escrita”.
Segundo a Interessada, tais retificações teriam sido não admitidas com base em
legislação infralegal e, portanto, sem fundamento em lei, havendo apresentado “recurso,
com base no artigo 56 da Lei federal no 9.874, requerendo a reconsideração ou, então, a
reforma da decisão que deixou de acolher as retificações (Doc.[...])”.
Entretanto, o despacho decisório teria sido emitido antes da decisão administrativa sobre
aquele recurso, o que implicaria “completo cerceamento de defesa à Recorrente e, mais,
tem ela crédito suficiente para amortizar (compensar) os débitos que declarou (se
consideradas todas as retificações que proferiu), devendo ser anulada (ou, então,
reformada) a decisão que homologou apenas parcialmente as compensações que
declarou [...]”.
Preliminarmente, alegou a tempestividade da manifestação de inconformidade e a
nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa, enfatizando o seguinte:
15. É evidente que essa situação impõe à Impugnante limitação ao exercício
amplo do seu direito de defesa, já que débitos que desvinculou do direito
creditório
inerente
ao
[...],
via
retificação
,foram
parcialmente
homologados!?!?! A insegurança e consequente dificuldade no exercício do
direito de defesa, na amplitude constitucionalmente assegurada, é latente.
Vejamos:
* Pelo art. 56 da Lei federal n° 9.784/99 todas as decisões administrativas são
passíveis de recurso. Por que, então, o ofertado pela ora Recorrente (DOC. [...]
foi ignorado pela autoridade administrativa quando da prolatação do presente
despacho decisório?
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.855 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900420/2011-51

* Como ficará o desenrolar deste processo administrativo, instaurado agora
com a oferta desta Manifestação de Inconformidade, se o recurso supracitado
(DOC. [...]) for acolhido, ou parcialmente acolhido?
* Como é possível desenvolver, na amplitude devida, o exercício do direito de
defesa se os procedimentos de retificação que adotou foram sumariamente e
indevidamente afastados (trazendo fortes implicações nas conclusões versadas
neste despacho decisório), sendo certo que tal afastamento pode ser revisto (já
que pende de julgamento recurso apresentado contra tal arbitrariedade)?
* Inexiste certeza quanto a validade da inadmissão das Declarações de
Compensação retificadoras apresentadas pela ora Recorrente, ou seja, elas
podem (se acolhido o recurso que pende de apreciação) alterar, drasticamente,
o cenário fático cujo agente administrativo baseou seu despacho decisório.
Como é possível, então, manifestar inconformismo a tal despacho decisório, se o
mesmo está baseado em questões totalmente incertas?
No mérito, tratando do princípio da verdade material, alegou que “as homologações e
não homologações feitas sobre os demais procedimentos compensatórios devem ser, de
plano, afastados por este r. órgão julgador”, fazendo-se necessário “o acolhimento da
situação real existente [...], qual seja, a de que o saldo credor de IPI existente na escrita
fiscal da Recorrente no [...] deve amortizar, tão-somente, as declarações de
compensação apontadas nas alíneas [...] do [...] acima”.
Ao final, apresentou os seguintes pedidos :
Diante do exposto, ínclitos Julgadores, requer-se, em preliminar, a ANULAÇÃO,
AB INITIO. do presente despacho decisório, por inexistir em seu corpo menção
a importante situação (retificações feitas em 2 das 3 declarações de
compensação apreciadas nesta decisão, que foram inadmitidas - DOC. [...] -
mas, tal pronunciamento, foi objeto de recurso - DOC. [...] - que pende de
qualquer manifestação) que, por si só, torna incerta a base fática objeto de
apreciação(débitos e créditos objeto destes encontros de contas) e, por
conseguinte, dificulta(em verdade impossibilita) o exercício amplo do direito de
defesa e, assim, necessária a aplicação do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
No mérito, requer-se seja reformado tal despacho decisório, prevalecendo a
verdade material em detrimento da formal e, assim, seja mantida a homologação
da Declaração de Compensação no [...]; e as demais Declarações de
Compensação relacionadas no despacho decisório desvinculadas do direito
creditório atinente ao [...], nos moldes das retificações indevidamente
inadmitidas, tudo como obra de Direito e da tão almejada Justiça!
Requer-se, por fim, que a decisão, nos moldes do artigo 31 do Decreto no
70.235/72, entre outros requisitos, deve referir-se expressamente às razões de
defesa suscitadas pela Recorrente contra todas as exigências, sob penado
malsinado cerceamento de defesa.
Conquanto devidamente provado os fatos, protesta ainda, se necessário, pela
produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção,
especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas,
depoimentos pessoais, perícias, tudo para o deslinde da presente questão.
É o relatório.
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.855 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900420/2011-51

Período de apuração: [...]
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICADORA NÃO ADMITIDA.
RECURSO INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO APRECIANDO A DECLARAÇÃO ORIGINAL. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não tendo efeito suspensivo a interposição de recurso contra a não admissão de
retificação de declaração de compensação, que teve por objetivo inovar irregularmente a
origem do crédito do sujeito passivo, é regular a emissão de despacho decisório de não
homologação parcial ou total das compensações constantes da declaração de
compensação original.
Não há que se falar cerceamento de direito de defesa, quando tenha o contribuinte
apresentado recursos próprios contra cada um dos procedimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, reiterando a ilegitimidade do despacho decisório que indeferiu as retificações das
DCOMP e a consequente invalidação do Acórdão DRJ por cerceamento de defesa.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Consta dos presentes autos, acompanhando a manifestação de
inconformidade, cópia do Despacho DecisórioDRF/SOR/SEORT No 67,
de 03/02/2011, expedido nos autos do processo administrativo no
10855.000115/2011-68, que não admitiu a retificação das DCOMP (E-
FLS.100) e, ainda, cópia do Recurso Hierárquico interposto contra tal
decisão (e-fls.104).
Para que se possa firmar entendimento da situação em litígio, diante das
afirmações da recorrente, mesmo que não haja ligação entre os presentes
autos e aquele onde se discutiu as retificações das DCOMP, entendo
necessário que se juntem aos presentes autos cópia de inteiro teor do
processo administrativo no 10855.000115/2011-68.
Pelo exposto, voto para que seja este julgamento convertido em
diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia
de interiro teor do processo administrativo no 10855.000115/2011-68.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.855 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900420/2011-51

Após os presentes autos devem retornar a este CARF para continuidade
do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia de
inteiro teor do Processo Administrativo 10855.000115/2011-68.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Original